Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-11.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000978-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), M. V. B. D. A. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (IMPETRANTE), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (IMPETRANTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (IMPETRANTE), JOSCELINO BARBOSA COIMBRA - CPF: 022.494.651-00 (PACIENTE), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JULIANA BERTOLDO, ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO, ALTEMAR DIAS DA GAMA
PACIENTE: JOSCELINO BARBOSA COIMBRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO A PONTO DE AUTORIZAR A ADOÇÃO DE MEDIDA EXTREMA NO CASO CONCRETO – PACIENTE PRIMÁRIO - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA - ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Na espécie, embora o decreto de prisão preventiva não seja desprovido de motivação, no entanto, não traduzem elementos bastantes para justificar a custódia extrema, de forma que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000978-11.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JULIANA BERTOLDO, ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO, ALTEMAR DIAS DA GAMA
PACIENTE: JOSCELINO BARBOSA COIMBRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
JOSCELINO BARBOSA COIMBRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narram os impetrantes que o paciente teve contra si decretada a prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável, tendo como vítima sua filha.

Sustentam, no entanto, que a versão da genitora e da tia da infante não condizem à realidade, sendo que na verdade a acusação nasceu no bojo de discussão sobre o descumprimento de guarda compartilhada, além de que as declarações da menor também seriam confusas.

Registram que o paciente teria bons antecedentes, gozando de boa reputação na comunidade local, onde é dedicado ao trabalho e à atividade religiosa.

Assim, sustentam não estar presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, aduzem que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

O pedido de liminar foi
indeferido
, consoante id. 115956485.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que
“designou audiência para o dia 10 de março de 2022, às 13h30min, para, primeiramente, realizar a colheita de depoimento especial da vítima, nos termos do art. 8º da Lei nº 13.431/2017 e, na sequência, será realizada a audiência de instrução e julgamento com a inquirição das testemunhas e o interrogatório do réu”,
consoante ID. 118852489.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 120562466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JULIANA BERTOLDO, ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO, ALTEMAR DIAS DA GAMA
PACIENTE: JOSCELINO BARBOSA COIMBRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
JOSCELINO BARBOSA COIMBRA
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pelo suposto cometimento do delito descrito no art. 217-A, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal. A denúncia narra que:

“(...) No dia 07 de setembro do ano de 2021, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado JOSCELINO BARBOSA COIMBRA, com consciência e vontade, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima Mariana Vitoria Barbosa de Almeida, sua filha, com apenas 05 (cinco) anos de idade à época dos fatos.

Inicialmente, cumpre informar que o denunciado é genitor da vítima, sendo que aproximadamente três anos antes dos fatos já se encontrava divorciado e possuía a guarda compartilhada da infante, ficando com a criança aos finais de semana.

Dessarte, infere-se dos autos que após retornar de uma das visitas com o denunciado, a genitora da vítima foi dar banho na criança, e no instante em que lavou sua genitália, ela gritou de dor, foi então que percebeu que a região estava avermelhada, razão pela qual Eleafanete imediatamente a levou ao médico.

Durante o atendimento, o médico orientou a genitora da vítima a registrar o boletim de ocorrência, bem como acionou o Conselho Tutelar para averiguar o caso, pois apesar de não haver rompimento do hímen, a infante havia sido vítima de abuso sexual.

Nesta toada, consta nos autos que Elienai, tia da vítima, aproveitou uma oportunidade em que estava a sós com a criança, e a questionou sobre quem teria machucado a suas partes íntimas, instante em que ela desviou o olhar e disse bem baixinho “o papai”.

Perguntou ainda com o que ele a machucou, então ela disse “com o piu-piu”, posteriormente foi detalhando aos poucos, aduzindo que “passou o piu-piu rápido e devagar”; narrou que o fato ocorreu na casa do denunciado, e que não era para contar a sua genitora, pois era um segredo da vítima e denunciado.

Em outra ocasião, na presença da genitora, questionou a criança sobre como era o pênis do seu genitor e obteve as seguintes respostas: “tia, é fino, grande e cabeludo”.

Dessa forma, em sede policial, a criança foi novamente questionada sobre os fatos, e a seu modo respondeu que foi o genitor quem machucou a sua vagina, que foi com a mão e depois com o pênis, declarando ainda que a princípio ocorreu no sítio e depois disse que foi na residência.

Questionada ainda sobre a quantidade de vezes que o fato ocorreu, respondeu com os dedinhos em numeral dois.

Demonstrou por meio de gestos a forma como ocorreu, sendo claro e típico de um homem se masturbando, inclusive gesticulando com a mão. Posteriormente a criança com uma boneca em mãos, demonstrou a forma que o seu genitor fazia consigo, passando as mãos nas partes íntimas.

Ocorre que a genitora da vítima havia observado que a infante passou a apresentar comportamentos estranhos sempre que retornava das visitas ao genitor, bem como em certa ocasião, percebeu que ela estava com os seios avermelhados e aumentados de tamanho.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOSCELINO BARBOSA COIMBRA como incurso nas disposições do artigo 217-A, caput, c.c. artigo 226, II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva (...)”

O juízo
a quo
, em
12/01/2022
, acolheu a representação da Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva para
a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.
Estes foram os fundamentos invocados, ID. 115885495,
in verbis:

“(...)

Cuida-se de representação ofertada pela Autoridade Policial, objetivando a expedição de mandado de prisão preventiva em face do suspeito JOSCELINO BARBOSA COIMBRA, em razão de ter praticado, em tese, o crime de estupro de vulnerável em face de sua filha, MARIANA VITÓRIA BARBOSA DE ALMEIDA, de cinco anos de idade.

Aduz a Autoridade Policial que a genitora da vítima, Eleafanete Araujo de Almeida, relatou que o genitor permanecia com a filha em finais de semana alternados por conta da guarda compartilhada, a qual retornava com o mamilo vermelho e aumentado, e ainda vinha apresentando comportamento de agressividade. Informou que nos dias 06 e 07 de setembro de 2021, a vítima retornou da casa do pai e, durante o banho dado pela genitora, gritou desesperadamente, com muita dor na genitália, que estava avermelhada, diante do que a genitora a levou ao médico e depois forma à delegacia. Relatou ainda que no final de novembro a criança revelou os fatos à tia, dizendo que o seu genitor esfregava o pênis de forma rápida em sua vagina, bem como dizia que isso era um segredo deles, sabendo descrever o pênis do genitor.

Consta ainda que na delegacia de polícia, a vítima mencionou que presenciou o genitor se masturbando, gesticulando com a mão próxima a sua parte íntima o movimento realizado.

Diante desse cenário, assevera que a segregação cautelar afigura-se necessária para garantir a ordem pública e a instrução processual, uma vez que há elementos nos autos que apontam que o representado abusou sexualmente da vítima.

(...)

EM SÍNTESE, É O RELATÓRIO
.

O fumus comissi delicti encontra-se estampado nos informes trazidos pela Autoridade Policial, em que é possível verificar a materialidade e os indícios de autoria do crime, em tese, apontados ao representado, por meio do boletim de ocorrência, termos de depoimento da genitora e tia da vítima, termo de informação da vítima e laudo de exame de corpo de delito, os quais retratam o contexto fático dos momentos que precederam o delito e identifica o representado como autor da eventual prática delitiva.

Com efeito, ressumbra dos autos que o investigado, em tese, praticou estupro contra sua filha, Mariana Vitória Barbosa de Almeida, de 05 (cinco) anos de idade.

Nesse sentido, extrai-se das declarações da genitora da vítima, Eleafanete Araújo de Almeida prestadas perante a Autoridade Policial, que narrou com riqueza de detalhes o contexto fático,
in verbis
:

[...] QUE foi casada durante 06 anos com JOSCELINO e com ele têm uma filha de 05 anos de idade que se chama MARIANA VITÓRIA; Que a declarante e JOSCELINO se divorciaram há 02 anos e foi decidido que ambos teriam a guarda compartilhada da filha; Que a declarante voltou a morar com sua genitora e nunca mais teve outro companheiro, e o JOSCELINO passou a morar sozinho em uma casa alugada e também não tem outra companheira; Então quando ele pegava a MARIANA ela ficava sozinha com ele na casa; Que desde o início JOSCELINO pegava a filha em fins de semana alternados: Que há mais ou menos um ano a declarante observou que quando a MARIANA chegava do fim de semana com o pai ela vinha com o "peitinho vermelho, aumentado", inclusive a declarante diz que embora muito criança e com apenas 05 anos de idade MARIANA tem o peitinho "bem apontado" como uma criança de uns 7. 8 anos: Que perguntava para MARIANA o que tinha acontecido e ela não falava nada; Que a professora da creche falou para a declarante observar o comportamento da MARIANA porque ela estava muito nervosa e agressiva; Que observou que em casa também repentinamente ela se irritava, mas MARIANA não falava nada; Que jamais imaginou que a filha pudesse estar sendo vítima de abuso sexual cometido pelo pai; Que foi a última coisa que passou pela cabeça dela; Que MARIANA ia para a casa do pai sorridente, mas quando voltava as vezes ficava tão nervosa e chorava tanto que "não queria descer do carro do pai"; Que quando falava que o pai viria buscá-la ela já mudava o humor, respondia, xingava e ficava muito nervosa; Que JOSCELINO ficou uns 04 meses sem pegar MARIANA porque ele ficou trabalhando fora; Quando ele retornou ele avisou a declarante que no dia 06/09 ele iria buscar a filha; Que a princípio a declarante não queria deixar mas ele insistiu e falou de maneira impositiva que iria buscar a menina; Ele pegou a MARIANA no dia 06/09 na casa da declarante, já no fim da tarde; A declarante pediu que ele devolvesse a menina no dia seguinte; No fim da tarde do dia 07 JOSCELINO ainda não tinha levado MARIANA para casa e a declarante mandou mensagem falando para ele levá-la de volta e ele não respondeu a mensagem; Por volta das 21:00 horas a declarante enviou outra mensagem e ele falou que estava indo pegar uma pizza com a MARIANA e já a levaria de volta para casa; Que a declarante vai trabalhar as 03:00 horas todos os dias, então quando dorme "apaga", mas naquela noite quando o telefone tocou as 23:00 horas ela acordou na hora. e era JOSCELINO indo levar a MARIANA: A declarante diz que MARIANA ainda chegou com a pizza e ela esperou a filha comer e foram dormir; No dia seguinte a declarante chegou do serviço ao meio dia, foi dar banho em MARIANA e quando passou sabonete na vagina dela ela gritou desesperada como se tivesse sentindo muita dor: A declarante olhou e viu que estava muito avermelhada a genitália da filha; Que MARIANA não falou nada, então a declarante sem saber o que era decidiu levá-la ao PSF: Lá não tinha médico naquele dia e a atendente disse que poderia olhar mas só o médico poderia dizer alguma coisa e a encaminhou para a UPA; Na UPA o médico que a atendeu a internou, chamou o conselho tutelar e falou para a declarante que ela teria que registrar um boletim de ocorrência, porque embora a MARIANA não tivesse com rompimento de hímen ela havia sido vítima de abuso sexual; A declarante registrou o B.O. mas o exame feito no IML não acusou nada; Até então a MARIANA não falava nada do assunto; Que a MARIANA é bem apegada com ELIANAI, irmã da declarante, e "se abre" mais com ela; Que no final de novembro MARIANA contou para a ELIANAI e o esposo dela que o pai esfregava muito e rápido o pênis na vagina dela e jogava fora, "ela quis dizer que ele gozava e jogava fora”: Só depois de contar para a tia que MARIANA contou para a mãe a mesma coisa; Que MARIANA disse que "o pai ameaçava bater nela de chicote e que não era para contar para a mãe porque era um segredo dos dois"; A declarante relata que a MARIANA mordeu tudo o peito de uma barbie dela; Contou também que MARIANA sabe descrever a cor, o tamanho e a espessura do pênis do pai; Em relação a JOSCELINO ter conhecimento dos fatos a declarante disse que ele sabe que foi registrado boletim, mas não sabe que a MARIANA contou para ela o ocorrido; De acordo com a declarante, quando ela falou para JOSCELINO que ia levar a MARIANA no médico porque ela estava se queixando de dor nas "partes intimas" ele falou para ela que quando foi comprar a pizza a "MARIANA ficou brincando em um canguru duro, e ao mesmo tempo dizia cavalinho duro" porém, quando ela conversou com MARIANA em nenhum momento a MARIANA falou de canguru ou cavalinho; (sic).

Outrossim, tem-se o depoimento da tia da vítima, Sra Elienai Araújo de Almeida, que quando ouvida na delegacia, relatou sobre os abusos que a sobrinha estava sendo submetida, bem como mencionou que a menor havia lhe informado que o suspeito esfregava o pênis em sua vagina, que os atos era um segredo entre ambos e que a infante sabia inclusive descrever o pênis do representado.

Portanto, presente a materialidade e os indícios de autoria, suficientes a caracterizar os pressupostos iniciais para decretação da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além de o delito imputado ao representado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, que se encontra presente os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública e o resguardo da instrução processual.

Isso porque, as investidas supostamente intentadas pelo representado, além de graves, revelam sua periculosidade e possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que abusou sexualmente de sua filha, de cinco anos de idade, sendo que quando passava o final de semana na casa do pai retornava com o mamilo vermelho, aumentado, e dor na genitália deixado a região avermelhada, além do que esfregar o pênis em sua vagina. Logo, infiro que tal situação é extremamente delicada e urgente.

Dentre essas ocorrências relatadas, há episódios recentes em que, segundo a menor relatou a tia Elienai Araújo de Almeida, o que o pai, ora suspeito, ameaçava bater na filha de chicote e que não era para contar para a mãe, porque era um segredo dos dois, evidenciando que, em liberdade, há forte evidências de que o representado continue a colocar em risco a integridade física e psicológica da vítima.

Outrossim, ressalto que, em uma análise perfunctória, há a constatação de trauma por parte da menor, haja vista que a professora da creche declarou a genitora da infante que o comportamento dela está muito agressivo, bem como a mãe narrou que em casa também há irritação repentina, sendo que recentemente mordeu tudo o peito de uma Barbie, o que demonstra a necessidade de cessação dos atos praticados, a fim de evitar um trauma ainda maior.

Ademais, assevero que genitora elucubrou que Mariana ia para a casa do pai sorridente e que quando voltava ficava nervosa e chorava, pois não queria descer do carro do pai, contudo, atualmente quando diz que o genitor está indo buscá-la, repentinamente a filha muda o humor, responde, xinga e fica nervosa.

Desse modo, é bem de ver que, em razão da fase de formação mental em que menor se encontra, já há registros de modificação de humor e irritabilidade, corroborando, portanto, na ocorrência de um possível abuso, circunstâncias que reforçam a necessidade da custódia cautelar para restabelecer a saúde psicóloga da menor. Sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o representado em liberdade, haja vista que "em tese" cometeu o delito em desfavor de sua filha, ou seja, contra pessoa do seu convívio, usando de ameaças, demonstrando sua real periculosidade.

Assim, resta também demonstrada a necessidade da prisão cautelar do suspeito para assegurar e resguardar a instrução processual, pois se permanecer solto poderá influenciará na produção da prova, intimidando ou ameaçando a vítima e até mesmo os familiares e eventuais testemunhas a não relatarem ou a alterarem as versões dos fatos, o que invoca a incidência do art. 312 do Código penal.

Dessa forma, imperiosa a decretação da prisão preventiva do suspeito como garantia da ordem pública, a fim de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como para garantir a instrução processual.

Ante o exposto,
DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, com fulcro no art. 311 e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, a fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA do representado JOSCELINO BARBOSA COIMBRA

(...)”

O mandado de prisão do paciente fora cumprido em
13/01/2022
, ocasião em que foi submetido à audiência de custódia.

Ademais, em
16/12/2021
, antes mesmo da prisão, foram fixadas medidas protetivas em favor da vítima,
in verbis
:

“(...) O caso vertente reclama a concessão de medida cautelar à ofendida – de cunho protetivo (consoante postulação da vítima na Delegacia da Polícia Judiciária Civil), impondo restrições ao autor da violência.
Sendo assim, DETERMINO ao agressor, independentemente da manifestação Ministerial (art. 19,
caput
, §§ 1.º e 2º, todos da Lei n.º 11.340/2006), que:

· ao agressor a proibição de aproximar-se, no limite de 300 (trezentos) metros, da vítima, de sua família e das testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, alíneas “a” e “b”);

· a proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação;

· a proibição do agressor de frequentar a residência e de seus familiares, e os locais públicos onde ela se encontre, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, alínea “c”);

· Suspensão de visitas a menor MARIANA VITORIA BARBOSA DE ALMEIDA até que sejam apurados os fatos narrados nesta medida protetiva;(...)”

Em consulta ao sistema PJE na origem constata-se em
10/03/2022
, fora realizada a audiência de instrução e julgamento, ocasião que a Magistrada declarou encerrada a instrução processual, bem como deu-se vista dos autos às partes para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

Delineado o panorama fático,
entendo ser caso de substituir a prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Isso porque, não obstante a reprovabilidade da conduta, a prisão cautelar está fundada na gravidade abstrata do delito e na referência genérica à possibilidade de reiteração delitiva. Mostra-se, assim, excessiva no caso concreto a custódia preventiva, sendo recomendável a aplicação de outras medidas cautelares.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela,
nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal
.

Assim, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP,
se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Malgrado os dados referidos pelo Juízo singular, atinentes ao
modus operandi
adotado na prática ilícita –
quando passava o final de semana na casa do pai retornava com o mamilo vermelho, aumentado, e dor na genitália deixado a região avermelhada, além do que esfregar o pênis em sua vagina -,
revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, entendo que não se mostra tal razão suficiente, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, mormente porque, já foram fixadas na origem medidas protetivas em favor da vítima.

Além do mais, a instrução processual já se encerrou, de modo que suposta interferência/influência do acusado na produção da prova não se sustenta mais.

Assim, conquanto os dados mencionados configurem fundamentação concreta, não traduzem elementos bastantes para justificar a custódia extrema.

Dessa forma, cotejando estas circunstâncias, não obstante a gravidade da conduta, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade, de forma que as medidas cautelares diversas se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública,
bem como não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2º, CPP).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Magistrado, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades; b) proibição de se aproximar e de manter contato pessoal, telefônico ou por meio virtual com a vítima e testemunhas;
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas
, bem como de nova decretação da prisão preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva. Determino, ainda, ao Juízo de origem que comunique a vítima acerca da soltura do paciente, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP.

Oficie-se à autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe da decisão, solicitando-lhe que expeça o competente alvará de soltura em favor de
JOSCELINO BARBOSA COIMBRA
se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022